Tribunal: TJDFT
Processo: 0720203-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso adesivo interposto pelo requerente contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a suspensão dos descontos mensais em benefício previdenciário, condenou o requerido à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:(i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; e (iii) verificar se os honorários advocatícios devem ser fixados com base na Tabela da OAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de natureza associativa, regida pelo Código Civil, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
4. A restituição em dobro exige comprovação de má-fé e cobrança judicial de dívida já paga, requisitos não verificados no caso concreto.
5. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é legítima e adequada à complexidade da causa, não sendo obrigatória a observância da Tabela da OAB.
6. A majoração dos honorários para R$ 2.000,00 foi realizada com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, respeitando a gratuidade de justiça concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação ao caso concreto. 2. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é legítima e não está vinculada à Tabela da OAB."
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 11, 186, 927, 940; CF/1988, art. 5o, inc. X; CPC, arts. 85, § 8o-A e §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 959.780/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 26/04/2011, p. 06/05/2011.